Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO. DIREITO POSSESSÓRIO. LEI DISTRITAL No 6.657/2020. NÃO COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO CUMPRIDA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Restou comprovada nos autos a posse do imóvel pelos agravados há mais de 29 anos.
2. O art. 2o da Lei Distrital no 6.657/2020, proíbe a remoção de ocupações e ordens de despejo que tenham se iniciado antes da pandemia. Ocorre que toda a documentação dos autos, inclusive as emitidas pelas autoridades públicas, revelam que a ocupação se iniciou muito após a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, o que afasta a incidência do mencionado art. 2o.
3. Ante o cumprimento da ordem de reintegração de posse, o objeto do presente agravo de instrumento exauriu-se, de modo que as demais questões a serem tratadas nos autos devem, obrigatoriamente, estar adstritas ao processo de origem.
4. Recurso conhecido. Negado Provimento. Agravo interno prejudicado.